Tribunal: STJ
Processo: 0048900-18.2012.8.26.0576
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2106709 - SP (2023
/0395206-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
EMBARGADO
: KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: ANA CLAUDIA QUEIROZ
INTERES.
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação da
ausência de identidade fático-processual entre os
acórdãos
confrontados
no
recurso,
tendo
sido registrado ainda que o órgão turmário não emitiu
juízo de mérito a respeito da modificação do valor
atribuído à causa, o que impossibilitou o debate da
matéria no âmbito do recurso uniformizador.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA50430672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bfc654b-bc7d-44db-9c58-f0eba9e1a3cf

4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
03/09/2025
09/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50430672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bfc654b-bc7d-44db-9c58-f0eba9e1a3cf

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2106709 - SP
(2023/0395206-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
EMBARGADO
: KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: ANA CLAUDIA QUEIROZ
INTERES.
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação da
ausência de identidade fático-processual entre os
acórdãos
confrontados
no
recurso,
tendo
sido registrado ainda que o órgão turmário não emitiu
juízo de mérito a respeito da modificação do valor
atribuído à causa, o que impossibilitou o debate da
matéria no âmbito do recurso uniformizador.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANO QUEIROZ
contra acórdão assim ementado (fls. 2.195-2.196):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude entre os acórdãos postos em cotejo, a
ser verificada com base nos fatos processuais neles constantes.
2. Não está caracterizado o dissídio jurisprudencial, visto que os
acórdãos cotejados nos embargos de divergência deliberaram a
respeito da incidência da verba honorária, considerando as
peculiaridades fáticas de cada caso concreto.
3. Quanto à modificação do valor atribuído à causa, a decisão
agravada apontou que é inviável debater nos embargos de
divergência matéria que não foi decidida no acórdão embargado.
Na situação em apreço, o órgão turmário não proferiu juízo de
mérito a respeito da questão impugnada, por entender que
houve inovação recursal. Esse fundamento, contudo, não
foi adequadamente combatido nas razões do agravo interno, o
que atrai a incidência do óbice contido na Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
A parte embargante reitera o argumento de que a verba honorária
fixada seria exorbitante, pois supera três milhões de reais, o que caracterizaria
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Insurge-se, ainda, contra a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do
STJ, sob a justificativa de que a possibilidade de revisão do valor da causa não
configuraria inovação recursal.
Defende, portanto, a existência de flagrante discrepância entre a
expressão econômica do litígio e a verba honorária fixada, pugnando pelo
redimensionamento da referida condenação, sob pena de ensejar
enriquecimento ilícito da parte adversa.
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Pleiteia, ainda, que haja manifestação sobre o disposto nos arts. 105,
III, , e 5o, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.
c
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não ficou demonstrada a existência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados nos embargos de
divergência, tendo sido ainda salientado que a parte agravante não logrou
impugnar o argumento apresentado na decisão monocrática para justificar a
impossibilidade de se examinar o pedido de modificação do valor atribuído à
causa.
Cita-se, no ponto, a seguinte transcrição do acórdão embargado (fls.
2.199-2.209):
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na
ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados,
conclusão que não se modifica com base nos argumentos
apresentados pela parte recorrente.
A decisão agravada consignou o seguinte (fls. 2.148-2.150):
Em relação à verba honorária, cujos critérios de fixação
observaram a sistemática processual vigente sob a égide
do CPC/73, não está caracterizada a existência de
similitude fática entre os acórdãos confrontados pela parte
embargante, o que impossibilita o processamento dos
embargos de divergência.
O paradigma proferido pela Primeira Turma considerou a
exorbitância dos honorários estipulados em 5% sobre o
valor da causa, salientando que teria havido pedido de
desistência formulado pela parte autora naquela ocasião.
Veja- se, no ponto, a transcrição do seguinte trecho do
julgado (fls. 2.116-2.117):
Na hipótese vertente, a pretensão autoral foi julgada
improcedente, de acordo com o art. 269, I, do CPC/73,
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

porque inexiste obrigação de a União adimplir as Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina.
Nesse contexto, o Tribunal de origem manteve a verba
honorária em 5% do valor dado à demanda, que foi fixado
em Impugnação ao Valor da Causa em R$ 88.764.393,19
(oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil,
trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos).
A esse respeito, é imperioso observar que o trabalho
realizado pelos advogados da União, até a prolação da
sentença, consistiu na elaboração de contestação de treze
laudas e em outra petições, de uma lauda (fls. 285), em
que se manifestou sobre o pedido de desistência da ação
formulado pela parte autora. Assim, em virtude da flagrante
ofensa
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, verifica-se, na esteira da remansosa
jurisprudência desta Corte Superior, a ocorrência de
exceção à regra que entende inadmissível a revisão do
valor arbitrado a título de honorários advocatícios no
âmbito do recurso especial, pois configurada a exorbitância
da importância arbitrada pela instância de origem.
Da mesma forma, o paradigma exarado pela Quarta Turma
considerou as peculiaridades fáticas da demanda para
reconhecer a irrisoriedade dos honorários advocatícios
fixados pela instância de origem. Confira-se, a propósito, a
seguinte transcrição:
No caso dos autos, o acórdão estadual, conforme se infere
do trecho acima transcrito, sopesando os critérios descritos
no art. 20, § 3o, do CPC/73, considerou o montante de 1%
sobre o proveito econômico buscado pela parte autora
suficiente para remunerar o trabalho dos advogados da
parte recorrente. Ocorre que, embora, em tese, a fixação
dos honorários em montante igual ou superior a 1% (um
por cento) do valor da causa não implique caráter irrisório
(AgInt no AR Esp 1.177.501/SP), consideradas as
peculiaridades do processo, o valor arbitrado pela Corte de
origem se mostra insuficiente, comportando majoração
para o valor fixo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
sujeito a juros e correção monetária a partir desta data. Na
fixação acima, feita com base no art. 20, § 4o, do CPC/73,
leva-se em conta o valor histórico da dívida declarada
inexigível, no valor de R$ 980.399,29 (novecentos e oitenta
mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e nove
centavos), a fim de adequar a verba honorária aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante o
exposto, dá-se provimento ao agravo interno para majorar
a verba honorária devida aos causídicos da agravante para
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com incidência de juros
e correção monetária a partir desta data.
Por outro lado, observa-se que, no acórdão questionado,
proferido pela Terceira Turma do STJ, ficou estabelecido o
seguinte (fls. 2.048-2.051):
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

Com efeito, verifica-se que, inicialmente, os honorários
foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No
acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça fez constar que
"Sucumbente em maior proporção o autor, arca com 415,
o banco com 115, das custas e despesas processuais,
fixados honorários advocatícios de 10%, a serem
calculados sobre o proveito econômico em favor do
patrono do autor e sobre a diferença deste com relação ao
valor perseguido, em prol do causídico do banco,
consoante tema 1076 do STJ" (e-STJ, fl. 1.823). Por sua
vez, nos embargos de declaração opostos pela parte
recorrida a Turma julgadora acolheu parcialmente os
aclaratórios para "desprover o apelo do banco, mantida a
verba honorária em prol do patrono da casa bancária, nos
termos da sentença" (e-STJ, fl. 1.885). Dito isso, o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 é que os
honorários inferiores a 1% (um por cento) do valor da
causa, são irrisórios, mesmo que fixados com base na
equidade.
[...]
No caso, o valor da causa atribuído pela demandante em
sua exordial foi de R$ 4.202.104,70 (quatro milhões,
duzentos e dois mil, cento e quatro reais e setenta
centavos), entretanto, após a apreciação pelo Juízo a quo
do pedido de impugnação o valor foi corrigido para R$
174.586.040,60 (cento e setenta e quatro milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil, quarenta reais e sessenta
centavos) – fls. 25-26 (e-STJ, apenso 1), o que demonstra
que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada em
decorrência da improcedência dos pedidos autorais para
os honorários não alcança o percentual de 1% (um por
cento) do valor da causa.
Como se observa, os acórdãos cotejados nos embargos de
divergência deliberaram a respeito da incidência da verba
honorária, considerando as peculiaridades fáticas de cada caso
concreto.
Desse modo, não verificadas as mesmas balizas fático-
processuais nos acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os
embargos de divergência, conforme sedimentado pela pacífica
jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
[...]
Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do STJ reconhece que
não é possível rediscutir, no âmbito dos embargos de
divergência, a irrisoriedade ou a exorbitância dos honorários
advocatícios, justamente porque se trata de juízo de valor
decorrente das particularidades do caso concreto.
Sendo assim, a pretensão de que haja fixação da verba
honorária por equidade não se mostra possível nos estreitos
limites do recurso uniformizador.
[...]
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

No que concerne à pretensão de modificar o valor atribuído à
causa, a decisão agravada concluiu pelo descabimento dos
embargos
de
divergência,
nos
termos
da
seguinte
fundamentação (fls. 2.152-2.153):
Como se sabe, os embargos de divergência são uma
espécie de recurso de fundamentação vinculada, tendo
como propósito uniformizar internamente a jurisprudência
desta Corte, de modo que somente deles se pode
conhecer quando estiver configurada a divergência
jurisprudencial a respeito de matéria decidida, seja ela de
direito material ou processual.
Na situação em exame, o acórdão embargado não
conheceu do pedido de modificação do valor da causa, sob
a justificativa de que a questão teria sido objeto de decisão
pelas instâncias ordinárias no âmbito do incidente de
impugnação ao valor da causa e que a matéria não teria
sido oportunamente suscitada pela parte interessada.
Desse modo, da pretensão não se conheceu nesse
particular em razão do reconhecimento de indevida
inovação recursal. Veja-se (fls. 2.084-2.085):
A par disso, na hipótese, o valor da causa atribuído pela
demandante em sua exordial foi de R$ 4.202.104,70
(quatro milhões, duzentos e dois mil, cento e quatro reais e
setenta centavos), entretanto, após a apreciação pelo
Juízo a quo do pedido de impugnação da causa o valor foi
corrigido para R$ 174.586.040,60 (cento e setenta e quatro
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quarenta reais e
sessenta centavos) – fls. 25- 26 (e-STJ, apenso 1), o que
demonstra que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada em decorrência da improcedência dos pedidos
autorais para os honorários não alcança o percentual de
1% (um por cento) do valor da causa.
[...]
No que concerne ao argumento acerca da possibilidade de
utilização de um valor fixo a título de verba sucumbencial à
luz do Tema 1.255 do STF e da readequação do valor da
causa, percebe-se que a parte embargante não apresentou
referidas questões em sede de agravo interno, tratando-se,
portanto, de indevida inovação no recurso.
Não tendo o órgão turmário proferido juízo de mérito a
respeito da questão, mostra-se inviável o conhecimento
dos embargos de divergência. A esse respeito (sem
destaques no original):
[...]
Essa fundamentação, contudo, não foi especificamente
combatida nas razões do agravo interno, o que impede o
conhecimento do recurso nesse particular.
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
CPC, deve o recorrente, na petição do agravo interno, refutar
especificamente todos , sem o que o recurso não pode os
fundamentos do pronunciamento agravado alcançar seu
desiderato.
Assim, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada"), devendo-se registrar que o art. 545 do CPC/1973,
mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1o do art.
1.021 do atual CPC.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de se obter o prequestionamento, trata-
se de pretensão incabível em embargos de divergência, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica jurisprudência.
Destacam-se (grifei):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO

OMISSÃO.
NÃO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado
e, por isso, não constituem instrumento adequado para
demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
[...]
4. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis
os embargos de declaração que visem ao prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.002.337/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2022
14/11/2022
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA
DO TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE.
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS
DO CTN. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTES.
[...]
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
16/2/2017
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC,
8/3/2017
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/2/2017
24/2/2017
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp n. 1.749.966/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, j. em
, DJe de
.)
14/6/2022
17/6/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50090670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/09/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: 870e8159-c865-4aff-aa2d-81885e77e9d7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EREsp 2.106.709 / SP
Número Registro: 2023/0395206-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00489001820128260576
00489001820128260576150002
0048900182012826057650000
0048900182012826057650001 0048900182012826057650003 20160000743685 20170000162907
201800153478
20220000315176
20230000071853
20230000330097
489001820128260576
489001820128260576150002
48900182012826057650000
48900182012826057650001
48900182012826057650003
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGADO : KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
EMBARGANTE : FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: ANA CLAUDIA QUEIROZ
INTERES.
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA
Documento eletrônico VDA50386300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:00
Código de Controle do Documento: 983d9455-fae7-4ad7-b543-0a8f550769ac

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
EMBARGADO : KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: ANA CLAUDIA QUEIROZ
INTERES.
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:00
Código de Controle do Documento: 983d9455-fae7-4ad7-b543-0a8f550769ac